Tribunal: TJES
Processo: 5000806-81.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-81.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000806-81.2021.8.08.0044

Recorrente: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

Recorrido: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA / EDNO FERREIRA DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TENTATIVA DE COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FERNANDO DE NORONHA/PE, NO VALOR DE R$5.682,13 (CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS), EM 25/06/2021. AO VERIFICAR O ANDAMENTO, PERCEBEU QUE A COMPRA FOI CANCELADA, NO ENTANTO, JÁ HAVIA PAGO O BOLETO, MOMENTO EM QUE PEDIU O RESSARCIMENTO DO VALOR. NÃO OBTEVE RESPOSTA QUANTO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RELATA QUE, EM 18/07/2021, RECEBEU UM E-MAIL DA RÉ 123 MILHAS SOBRE O EMBARQUE REALIZADO NO VOO DA GOL, SENDO QUE ESTE HAVIA SIDO CANCELADO. AUTOR EMBARCOU UTILIZANDO LOCALIZADOR DIFERENTE DO INFORMADO NO E-MAIL, UMA VEZ QUE HAVIA COMPRADO OUTRA PASSAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS A PAGAR, SOLIDARIAMENTE, R$5.682,13 (CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$5.682,13 (CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A. PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DEVIDO PELA PACTUAÇÃO OPORTUNAMENTE CANCELADA PELA CONSUMIDORA. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NA SATISFAÇÃO DO PLEITO, NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, QUE JUSTIFICA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO, NO ENTANTO, QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM CONCORDÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E COM PRECEDENTES DESTA TURMA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)